Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. INDEVIDO. PRISÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS ATUAIS. VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EXECUTADO. DISCUSSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor” (edição 65 de Jurisprudência em Teses do STJ; Tese 9).

3. O valor dos alimentos, assim como a capacidade contributiva do executado, devem ser discutidos em sede de ação revisional, a qual permite a dilação probatória, não sendo possível tal discussão no cumprimento de sentença.

4. Diante da inadimplência das últimas 3 (três) parcelas, havendo notícia de inadimplemento recente, se mostra razoável eventual segregação cautelar do agravante, pois a urgência da subsistência da alimentanda encontra-se insatisfeita ante ao não pagamento dos alimentos devidos.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.